Tribunal: TJDFT
Processo: 0717272-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DemetriusG Gabinete do Des. Demétrius Gomes Cavalcanti Número do processo: 0717272-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS FELIPE GOMES DE CASTRO AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de Lucas Felipe Gomes de Castro, tendo em vista suposto constrangimento ilegal por ato do d. Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Juri de Águas Claras que, nos autos do inquérito policial no. 0700462-10.2025.8.07.0020, “indeferiu o pedido de revogação da medida cautelar que suspendeu o direito de dirigir”. Alega o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante em 11 de janeiro de 2025 por suposto crime de trânsito, lhe tendo sido concedida, na audiência de custódia, liberdade provisória com a imposição de medidas cautelares, dentre elas a suspensão do direito de dirigir, nos termos do artigo 294 do Código de Trânsito Brasileiro. Aponta que o paciente faz parte do Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal logrando êxito em todas as etapas do curso, faltando somente a execução da prova prática de pilotagem, para a qual foi escalado e se encontra impedido de realizar, dada a suspensão da sua carteira nacional de habilitação. Argumenta que a não realização do exame implicará na reprovação do paciente “no curso da Polícia Militar, ficando sem emprego e afetando de forma irreversível toda a sua trajetória profissional e pessoal”. Enfatiza que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso XIII, garante ao cidadão brasileiro o direito ao exercício de sua profissão, um direito fundamental que, no caso em questão, está sendo diretamente prejudicado pela medida cautelar imposta ao paciente. Requer, pois, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, a fim de sanar a coação ilegal, revogando-se a medida cautelar de suspensão do direito de dirigir. “Caso não seja o entendimento deste juízo da revogação da medida cautelar imposta, requer a concessão parcial, permitindo o uso somente para fins de cumprimento do curso, que será finalizado dia 13 de maio de 2025”. É o breve relatório. DECIDO. A situação exposta não se enquadra na competência excepcional do plantão (Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017). Confira-se: Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o doDecreto-Lei 911/69, com a alteração dada pelaLei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Na hipótese, embora tenha o impetrante formulado pleito liminar, note-se que não há justificativa hábil a ensejar a sua apreciação em regime de plantão, mormente porque, além de não constar dos autos a decisão apontada como coatora, bem como qualquer documentação designando data futura para realização da prova prática de pilotagem, conforme apontado pelo próprio impetrante, o curso “será finalizado dia 13 de maio de 2025”. Com efeito, a fim de preservar o princípio do juiz natural, apenas e tão-somente se submetem a exame durante o plantão judicial as questões de inquestionável urgência – ou seja, aquelas em que, diante do risco de prejuízo grave ou de difícil reparação, de perecimento do direito –, devem ser apreciadas, de forma impostergável, no expediente excepcional. No caso analisado, não há risco de perecimento do direito do paciente caso a presente postulação, ajuizada em sede de plantão judicial, seja analisada por ocasião do expediente forense. Sendo assim, determino o retorno dos autos ao Núcleo de Apoio ao Plantão Judiciário do 2o Grau de Jurisdição, a fim de que sejam reencaminhados à Relatoria originária, após início do expediente das unidades administrativas e judiciárias do Palácio da Justiça, para fins de apreciação da presente liminar. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 6 de maio de 2025 11:01:56. Desembargadora SIMONE LUCINDO Plantão Judiciário de Segunda Instância